Tribunal: TJMT
Processo: 1012631-68.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012631-68.2026.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BIANCA MARA MOREIRA DA SILVA - CPF: 049.184.291-06 (ADVOGADO), BIANCA MARA MOREIRA DA SILVA - CPF: 049.184.291-06 (AUTOR), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REU), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA - DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE CUSTAS PROCESSUAIS - VIOLAÇÃO MANIFESTA AO ART. 290 DO CPC - PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1 – Ação Rescisória proposta por Bianca Mara Moreira da Silva em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando rescindir capítulo de sentença proferida nos autos do processo no 1000209-86.2026.8.11.0024, que, apesar de homologar pedido de desistência formulado antes da citação da ré, condenou a autora ao pagamento de custas processuais remanescentes no valor de R$ 771,65. A autora sustenta violação manifesta ao art. 290 do CPC, ao argumento de que, inexistente a angularização da relação processual, deveria ter sido determinado apenas o cancelamento da distribuição, sem imposição de ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se a ré originária possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação rescisória; e (ii) estabelecer se a condenação ao pagamento de custas processuais após desistência da ação antes da citação viola o art. 290 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A legitimidade passiva na ação rescisória decorre da participação da parte na relação processual originária em que foi proferida a decisão rescindenda, sendo irrelevante a ausência de contribuição da ré para o alegado erro judiciário.

4 - O art. 290 do CPC prevê o cancelamento da distribuição quando não realizado o recolhimento das custas iniciais, constituindo consequência jurídica própria para hipóteses em que a ação não chega a se aperfeiçoar processualmente.

5 - A regra do art. 90 do CPC, que impõe ao desistente o pagamento das despesas processuais, não se aplica quando a desistência ocorre antes da citação da parte ré e antes da formação da relação jurídica processual.

6 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, inexistindo angularização processual, não há processo tecnicamente constituído, devendo ser cancelada a distribuição sem imposição de custas.

7 - A condenação da autora ao pagamento de custas processuais, mesmo diante da desistência apresentada antes da citação, viola manifestamente o art. 290 do CPC, autorizando a rescisão do capítulo da sentença.

8 – O princípio da causalidade impede a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios na ação rescisória, pois não contribuiu para o erro da decisão rescindenda nem para o ajuizamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Ação rescisória procedente.

Tese de julgamento:

1.

A parte que figurou na relação processual originária possui legitimidade passiva para a ação rescisória, ainda que não tenha contribuído para o erro judicial alegado.

2.

A desistência da ação formulada antes da citação da parte ré impede a aplicação do art. 90 do CPC e impõe o cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC.

3.

A condenação ao pagamento de custas processuais em hipótese de desistência anterior à angularização da relação processual configura violação manifesta ao art. 290 do CPC.

4.

O princípio da causalidade afasta a condenação em honorários advocatícios da parte que não deu causa ao erro judicial rescindido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Rescisória proposta por
BIANCA MARA MOREIRA DA SILVA
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, com fundamento no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC), objetivando rescindir o capítulo da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos do processo no 1000209-86.2026.8.11.0024.

A autora relata que, por equívoco no fluxo de peticionamento eletrônico, distribuiu ação de procedimento comum contra a ré.

Ato contínuo, antes da citação da parte adversa, protocolou pedido de desistência da ação.

O juízo da origem homologou a desistência e extinguiu o feito sem resolução do mérito, todavia, condenou a autora ao pagamento das custas processuais remanescentes, no valor de R$ 771,65 (setecentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos).

Sustenta que a decisão rescindenda viola manifestamente o art. 290 do CPC, pois, inexistindo a angularização da relação processual, a consequência jurídica correta seria o cancelamento da distribuição, sem a imposição de ônus sucumbenciais.

A tutela provisória de urgência foi deferida (id. 1778619352225) para suspender a exigibilidade das custas e obstar atos de cobrança.

A ré ENERGISA MATO GROSSO apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não deu causa à condenação e que as custas são receitas públicas.

No mérito, defendeu a legalidade da cobrança com base no art. 90 do CPC e a ausência de violação a norma jurídica.

A autora replicou, reiterando os termos da inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

I – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

A concessionaria de elétrica requerida, sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação rescisória.

Contudo, a legitimidade passiva na ação rescisória é definida pela participação na relação processual originária onde foi proferida a decisão que se pretende rescindir.

Tendo a ENERGISA MATO GROSSO figurado como ré no processo no 1000209-86.2026.8.11.0024, possui pertinência subjetiva para figurar no polo passivo desta demanda, independentemente de ter dado causa ao erro judiciário ora combatido.

II – MÉRITO

A controvérsia da presente Ação Rescisória, consiste na condenação em custas remanescentes após desistência formulada antes da citação.

O art. 290 do CPC estabelece que a distribuição será cancelada se a parte não realizar o pagamento das custas iniciais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a regra do art. 90 do CPC (ônus do desistente) não se aplica quando a desistência ocorre antes da citação, devendo prevalecer o cancelamento da distribuição sem ônus:

PROCESSUAL CIVIL – CUSTAS – PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - DESISTÊNCIA DA AÇÃO - ART. 90 DO CPC/2015 – REGRA – INTERPRETAÇÃO - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – RECOLHIMENTO - DESNECESSIDADE.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Controvérsia inerente à responsabilidade da parte que desiste da ação originária, antes de angularizada a relação jurídica processual, motivada por alegada impossibilidade de pagamento das custas judiciais iniciais.

3. A desistência da ação, homologada por sentença judicial, obriga, em princípio, a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC/2015.

4.
Essa regra, todavia, não se aplica às hipóteses em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio de desistência, antes da citação do réu, motivada pela impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais do processo, situação para a qual a lei processual prevêxconsequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do CPC.

5. O fato de o autor colaborar com a Justiça, adiantando que não pagará as custas processuais iniciais, de modo a dispensar a intimação para essa finalidade, não faz subsistir a distribuição do feito, não havendo

falar em desistência de processo que tecnicamente nem sequer existiu, o que dispensa o recolhimento da taxa.

6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(STJ, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 1.442.134-SP, RELATOR: MINISTRO GURGEL DE FARIA, JULGADO EM 17/11/2020).

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA – HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – INVIABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Havendo o pedido de desistência pela parte autora antes de formada a relação jurídica processual, correta a homologação e a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VIII do CPC,
sendo inviável a condenação ao pagamento das custas, devendo o magistrado determinar o cancelamento da distribuição nos termos do artigo 290 do CPC.
”

(TJMT, RAC 1027515-81.2023.8.11.0041, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATORA: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, JULGADO EM 04/05/2024).

Portanto, a condenação da autora ao pagamento das custas, violou manifestamente o art. 290 do CPC, uma vez que a relação processual sequer havia sido angularizada no momento do pedido de desistência.

Rescindido o capítulo, em novo julgamento, declaro a inexigibilidade do débito de R$ 771,65 (setecentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos), referente às custas processuais do processo no 1000209-86.2026.8.11.0024.

Confirmo a tutela provisória de urgência anteriormente deferida. (id. 356172868).

Por fim, pelo princípio da causalidade, deixo de condenar a ré Energisa Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios nesta rescisória.

A ré não deu causa ao erro da sentença originária nem ao ajuizamento da demanda, e as custas discutidas não lhe pertencem, mas sim ao Estado.

Impor-lhe sucumbência seria penalizá-la por um erro judiciário ao qual não concorreu.

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
a ação rescisória para:

Rescindir o capítulo da sentença no processo no 1000209-86.2026.8.11.0024 que impôs custas à autora;

Declarar a inexigibilidade do valor de R$ 771,65, determinando o cancelamento da distribuição sem ônus (art. 290, CPC);

Confirmar a tutela provisória de urgência.

Sem condenação em honorários advocatícios ou custas nesta rescisória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026